Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Verificando-se que o exequente não foi surpreendido com a prolação da sentença de extinção, deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da não surpresa.
2. Consoante se extrai do art. 239, caput, do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Dessa forma, a citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, porquanto, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa.
3. No caso, a ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual está caracterizada em razão de o credor não ter atendido ao chamamento judicial, deixando de promover a citação do devedor.
4. Conforme preleciona o art. 240, § 2o, do CPC, é dever do autor adotar todas as providências necessárias para a viabilização da citação.
5. Apelação conhecida e não provida.